Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidora visando à anulação de sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços por empresa contratada para intermediar renegociação de contrato de financiamento bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) avaliar se houve falha na prestação de serviço capaz de ensejar a rescisão contratual e a restituição de valores pagos; e (iii) determinar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida apresenta fundamentação compatível com os requisitos do art. 489 do CPC, não havendo nulidade por ausência de motivação ou omissão quanto à análise das provas.
4. O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, expondo de modo claro os fundamentos de fato e de direito e impugnando adequadamente os termos da sentença, afastando-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a proteção prevista no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 51, IV), especialmente diante da hipossuficiência técnica da consumidora frente à empresa especializada em assessoria financeira.
6. O contrato celebrado se enquadra como promessa de fato de terceiro, nos termos do art. 439 do Código Civil, sendo a empresa responsável por perdas e danos diante do inadimplemento do terceiro — no caso, o banco — cuja conduta era essencial ao êxito do serviço contratado.
7. A empresa requerida não comprovou a efetiva realização de tratativas com a instituição financeira para a renegociação do contrato, tampouco apresentou provas de êxito ou justificativas idôneas para o insucesso, caracterizando falha na prestação de serviço.
8. Constatada a ineficácia dos serviços prestados e o inadimplemento contratual, impõe-se a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pela consumidora relativos a taxas, honorários periciais e advocatícios decorrentes da contratação da empresa requerida.
9. A apreensão do veículo da autora, embora represente situação indesejável, decorreu da mora perante o banco e foi superada por meio da purga da mora, com restituição do bem, não sendo possível imputar à requerida o dever de ressarcir tal valor ou eventual sucumbência, ausente comprovação do desembolso.
10. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja a compensação por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT, quando ausente abalo à dignidade ou violação a direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. A ausência de tratativas efetivas pela empresa contratada para renegociar dívida bancária caracteriza falha na prestação de serviço e enseja a rescisão do contrato com restituição dos valores pagos.
2. A promessa de intermediação junto a terceiro, sem resultado efetivo ou comprovação de tentativa concreta, configura promessa de fato de terceiro, nos termos do art. 439 do Código Civil, com responsabilização do promitente.
3. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável, salvo se demonstrada violação a direitos da personalidade.
4. A sentença que enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos da demanda não incorre em nulidade por ausência de fundamentação, ainda que contrarie os interesses da parte.
5. É válida a apelação que impugna de forma específica os fundamentos da sentença, preenchendo os requisitos do art. 1.010 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CC, arts. 405, 406 (redação da Lei 14.905/2024), 439, 440, 475 e 884; CDC, arts. 2o, 3o, 14, 51, IV; CPC, arts. 489, 1.010 e 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2004106, 0709504-42.2022.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJe 10.06.2025.
TJDFT, Acórdão 1821109, 0705905-44.2022.8.07.0020, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22.02.2024, DJe 19.03.2024.
TJDFT, Acórdão 1822901, 0719235-50.2022.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 06.03.2024, DJe 20.03.2024.
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.
STJ, Súmula 43.